Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-38.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-38.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ELIONIO FONSECA DE AMORIM

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGALIDADE DO VÍNCULO. DISTINÇÃO DO TEMA 551 DO STF. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O vínculo estabelecido entre Elionio Fonseca de Amorim e o Município de Castro Alves, com base em nomeação para cargo comissionado regularmente previsto nas Leis Municipais nº 611/2009 e nº 101/2000, possui respaldo legal e submete-se às regras constitucionais aplicáveis aos servidores públicos, notadamente ao art. 39, § 3º, da Constituição da República.

2. Distingue-se a hipótese dos autos daquela analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 (RE 705.140/RS), uma vez que o precedente mencionado trata de contratação irregular, sem respaldo legal, e não alcança a situação de servidores comissionados regularmente nomeados para cargos instituídos por lei municipal.

3. Nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, são devidos aos ocupantes de cargos públicos, inclusive os comissionados, o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço constitucional, independentemente de previsão em legislação municipal específica, em razão da eficácia plena dos referidos dispositivos constitucionais.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 570.908/RN) e deste Tribunal de Justiça reconhece o caráter autoaplicável dos direitos sociais assegurados aos servidores ocupantes de cargos em comissão.

5. O recolhimento das contribuições previdenciárias constitui obrigação legal da Administração Pública, sendo indevida qualquer omissão nesse sentido, sob pena de enriquecimento ilícito e de violação ao princípio da moralidade administrativa.

6. Correta a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da tese firmada pelo STF no Tema 1130 da Repercussão Geral.

7.
Recurso conhecido e improvido.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000068-38.2017.805.0053, originários da Vara Cível da Comarca de Castro Alves, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES

e Apelado

ELIONIO FONSECA DE AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negaram provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castro Alves, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Castro Alves, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator